Tribunal: TJMT
Processo: 0013565-26.2018.8.11.0064
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0013565-26.2018.8.11.0064
AGRAVANTE: DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PACOTE ANTICRIME – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO – REQUER A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – JUÍZO SINGULAR QUE, AO LONGO DA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO, APLICOU O ÍNDICE PLEITEADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO PREJUDICADO – COMPETÊNCIA DO RELATOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se aplicada, pelo Juízo da Execução Penal, a fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, durante a tramitação deste agravo, resulta prejudicada a pretensão recursal que possuía o mesmo objeto.
Cabe ao relator, monocraticamente, “não conhecer recurso prejudicado” (RITJMT, art. 51, I-B).
Vistos etc.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Deivid Wilian Delgado Rodrigues, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que aplicou o percentual de 60% (sessenta por cento), fração de 3/5 (dois quintos), para fins de progressão de regime prisional do agravante, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Em suas razões, o agravante narra que a alteração promovida pelo Pacote Anticrime impôs o índice de 40% (quarenta por cento) à progressão de regime no caso de reincidência não específica em crime hediondo.
Diante disso, requer o provimento do agravo para que seja aplicado o patamar mais benéfico ao cômputo da progressão de regime (id. 44122462).
A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (id. 44122468).
Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 49339966).
É o relatório. Decido.
Ao atualizar a tramitação processual, verifica-se que o Juízo da Execução Penal, em 06 de abril de 2021, prolatou a seguinte decisão:
“[...] considerando a viragem jurisprudencial e a consolidação do entendimento sobre o tema, ressalvando entendimento pessoal, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, DETERMINA-SE seja aplicada a fração de 40% (quarenta por cento) em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas, tão somente para fins de progressão de regime.” (SEEU – Mov. 69 – Proc. N. 0013565-26.2018.8.11.0064).
Diante disso, se aplicada, pelo Juízo da Execução Penal, a fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, durante a tramitação deste agravo, resulta prejudicada a pretensão recursal que possuía o mesmo objeto.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:
“[...] Segundo consta na decisão, o douto magistrado acolheu o pleito e retificou o cálculo da pena, utilizando a fração na proporção de 40% (quarenta por cento) [...]. Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto.” (HC N.U 1016326-40.2020.811.0000 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 22.9.2020).
“Se após a interposição do recurso o juízo a quo profere decisão que atende à súplica [...] do apenado, fica prejudicado o agravo.” (AgExPe N.U 0007061-70.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.5.2019).
Por efeito, cabe ao relator, monocraticamente, “não conhecer recurso prejudicado” (RITJMT, art. 51, I-B).
Diante do exposto, não conheço do presente agravo em execução penal, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Intimem-se as partes.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.